Tribunal: TJDFT
Processo: 0746382-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. CIÊNCIA DA PENDÊNCIA DE AÇÃO CAPAZ DE REDUZIR O ALIENANTE À CONDIÇÃO DE INSOLVÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. Nos termos do art. 792 do CPC: A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

2. As provas são conclusivas para a ocorrência de fraude à execução diante das alienações terem ocorrido mesmo após averbações de execuções em curso contra o devedor.

3. Configurada a hipótese do art. 794, inc. IV do CPC, notadamente, porquanto, o agravado, possuía manifesta ciência de execuções em curso em valores superiores aos bens alienado.

4. Comprovados os requisitos para a configuração da fraude à execução, a sua declaração é medida que se impõe.

5.Recurso conhecido e provido.